Tribunal: TCU
Processo: 011.844/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Destiny Internacional Comunicações Eireli-ME, Nelson Cortes Duarte e Vanessa Izarnotegui Duarte, contra o Acórdão 8156/2023-TCU-2a Câmara - de minha relatoria, que conheceu dos recursos interpostos pelos recorrentes para, no mérito, negar-lhes provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração interpostos por Destiny Internacional Comunicações Eireli-ME, Nelson Cortes Duarte e Vanessa Izarnotegui Duarte em face do Acórdão 8156/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes e negou-lhes provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes e ao e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo.